Tribunal: TJES
Processo: 5005079-28.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005079-28.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: INOVA INFORMATICA LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE FICOU CERCA DE 15 DIAS SEM SINAL DE INTERNET, RAZÃO PELA QUAL OPTOU PELO CANCELAMENTO DE SUAS LINHAS TELEFÔNICAS, MAS FOI SURPREENDIDA COM COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA MULTA. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO INOMINADO DA RÉ NO SENTIDO DE VER JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE APLICA A TEORIA FINALISTA MITIGADA E JULGA O PROCESSO PELAS NORMAS TRAZIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE MOTIVARAM A RESCISÃO DO CONTRATO, NÃO HÁ COMO SE FALAR EM APLICAÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Vitória(ES), 01 de fevereiro de 2024.

GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)